Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701763-36.2022.8.07.0007 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: ALINE ALVES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. MANIFESTAÇÃO INCIDENTER TANTUM SOBRE EVENTUAL NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. DECISÃO COM SUPEDÂNEO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, TODOS SUFICIENTES PARA SUA VALIDAÇÃO. ALUNO BENEFICIADA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA GRADUÇÃO PELO PROGRAMA ESTUDANTIL (PROUNI). DESCONTO POR PONTUALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 2. Na sentença, o magistrado lançou fundamentos dissociados do pedido e causa de pedir apresentados na inicial, motivo pelo qual incorreu em julgamento extra petita. 3. VÍCIO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que houve negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 335, 421, parágrafo único, e 869, todos do Código Civil, 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e enunciado 381 da Súmula do STJ, sustentando a existência de julgamento extra petita, uma vez que a procedência do pedido inicial se deu com base no reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais e de ofício. Subsidiariamente, salienta que os requisitos da consignação em pagamento ajuizada não foram comprovados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, inciso II e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação à indicada inobservância aos artigos 335, 421, parágrafo único, e 869, todos do Código Civil e 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundando na exposta negativa de vigência ao enunciado 381 da Súmula do STJ. A respeito, tem-se que “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005